Tribunal: TJMT
Processo: 0015188-56.2014.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015188-56.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional)]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUZIA REGINA BARBOSA LEAL - CPF: 985.374.231-49 (APELANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), JOSE LAURETTO (APELADO), JOSE GONCALVES SIERRA - CPF: 234.656.898-87 (APELADO), MARINALVA ALVES DE OLIVEIRA (APELADO), JOSIMAR DA SILVA MIRANDA - CPF: 804.793.751-00 (APELADO), JOAO BATISTA CORREA DE PROENCA (APELADO), ELIANE MENDES BATISTA - CPF: 906.775.871-04 (APELADO), IRIMAR RODRIGUES APARECIDA - CPF: 503.876.501-72 (APELADO), JOSIMAR DA SILVA MIRANDA - CPF: 804.793.751-00 (TERCEIRO INTERESSADO), IRIMAR RODRIGUES APARECIDA - CPF: 503.876.501-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE MENDES BATISTA - CPF: 906.775.871-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO BATISTA CORREA DE PROENÇA (TERCEIRO INTERESSADO), MARINALVA ALVES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), AUSENTES E TERCEIROS INTERESSADOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO URBANO JULGADA IMPROCEDENTE – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO REALIZAÇÃO DE OITIVA DE TESTEMUNHA – PROVA NECESSÁRIA PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA - PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a oitiva de testemunha se consiste em prova essencial para confirmar
a posse e o tempo que o autor a exerce, a forma como o imóvel foi utilizado e a relação com a comunidade local.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível da sentença do Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis que julgou improcedente a Ação de Usucapião de Imóvel Urbano proposta pela ora apelante e a condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$2.000,00, porém suspendeu a exigibilidade da obrigação em virtude do benefício da justiça gratuita.

A apelante suscita preliminar de nulidade do
decisum
por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

No mérito, diz que a fundamentação utilizada pelo Juízo de origem é equivocada, pois o fato de os recibos de quitação de IPTU e o comprovante de residência estarem em nome de terceiros não impede o reconhecimento de sua posse.

Busca o provimento do Recurso e a inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões no ID. 197658676 - pág. 01/13.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa

A apelante ajuizou em 2014 a Ação de Usucapião Urbano, sob o argumento de que exerce a posse do imóvel descrito na inicial há mais de 10 anos -
parte do lote

n. 09
, matrícula 1.609, situado na Travessa n. 01, Quadra n. 05, Loteamento Olivina, em Rondonópolis.

O artigo 1.240,
caput
, do Código Civil, enuncia o seguinte:

“Art. 1.240. Aquele que possuir, como sua, área urbana de até
duzentos e cinquenta metros quadrados,
por cinco anos ininterruptamente e sem oposição,

utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio,
desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural
”
.

A autora anexou no processo a planta topográfica da situação e localização de
parte do lote
que diz ocupar, pois a área da referida matrícula possui o total de 483,75 metros quadrados.

Sustenta que o julgamento antecipado da lide cerceou o seu direito de defesa.

Apesar de ter
pleiteado que desde logo fosse apreciada a questão de mérito, pugnou
também pela produção de prova testemunhal
(ID. 197658294 - pág. 32).

O art. 355, I, do CPC, assim estabelece:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de p rodução de outras provas”.

Ocorre que na hipótese desta demanda a oitiva de testemunhas é essencial para confirmar a posse, o tempo de exercício pela autora, a forma como o imóvel foi utilizado e a relação com a comunidade local.

Posto isso, acolho a preliminar e dou provimento ao Recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular instrução probatória.

V O T O S V O G A I S

Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa

A apelante ajuizou em 2014 a Ação de Usucapião Urbano, sob o argumento de que exerce a posse do imóvel descrito na inicial há mais de 10 anos -
parte do lote

n. 09
, matrícula 1.609, situado na Travessa n. 01, Quadra n. 05, Loteamento Olivina, em Rondonópolis.

O artigo 1.240,
caput
, do Código Civil, enuncia o seguinte:

“Art. 1.240. Aquele que possuir, como sua, área urbana de até
duzentos e cinquenta metros quadrados,
por cinco anos ininterruptamente e sem oposição,

utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio,
desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural
”
.

A autora anexou no processo a planta topográfica da situação e localização de
parte do lote
que diz ocupar, pois a área da referida matrícula possui o total de 483,75 metros quadrados.

Sustenta que o julgamento antecipado da lide cerceou o seu direito de defesa.

Apesar de ter
pleiteado que desde logo fosse apreciada a questão de mérito, pugnou
também pela produção de prova testemunhal
(ID. 197658294 - pág. 32).

O art. 355, I, do CPC, assim estabelece:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de p rodução de outras provas”.

Ocorre que na hipótese desta demanda a oitiva de testemunhas é essencial para confirmar a posse, o tempo de exercício pela autora, a forma como o imóvel foi utilizado e a relação com a comunidade local.

Posto isso, acolho a preliminar e dou provimento ao Recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular instrução probatória.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024